Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-37.2014.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001306-37.2014.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (EMBARGADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001306-37.2014.8.11.0032

EMBARGANTE: RENATO STRELOV

EMBARGADO: VALENTINO CARMO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEMAENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IRRELEVÂNCIA EVIDENCIADA – CONTA CORRENTE CONJUNTA – EMISSÃO DO CHEQUE POR APENAS UM DOS CORRENTISTAS – SOLIDARIEDADE – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

2.

Tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

3.

A responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista cotitular, assim representada pela falta de sua assinatura na cártula.

4.

Não há solidariedade passiva entre cotitulares de conta bancária, de modo que somente o emitente deve responder pelo pagamento da dívida representado na cártula.

5.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

6.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

7.

A postura adotada pelo embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos de recursos no STJ, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001306-37.2014.8.11.0032

EMBARGANTE: RENATO STRELOV

EMBARGADO: VALENTINO CARMO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Renato Strelov
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, interposto em face de
Valentino Carmo da Silva.

Neste momento, o embargante sustenta a inexistência de caráter protelatório, ao interpor estes aclaratórios, asseverando a impossibilidade de aplicação de multa, porque opostos para fins de prequestionamento.

Insiste na legalidade da indicação do embargado no polo passivo da ação de execução, em conjunto com Paulo Aureliano da Silva, na qualidade de devedor solidário dos cheques pós-datados, porque foram dados em garantia ao pagamento de compra e venda de gato, realizada entre as partes.

Diz que o embargado confessou a procedência da cobrança e que apenas assevera a sua ilegitimidade passiva, porque, apesar de possui conta conjunta, não assinou os cheques juntamente com o emitente.

Assevera a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
“por não ter sido produzida a prova oral, que afastaria a ausência de presunção de solidariedade que é a base do posicionamento jurisprudencial adotado”
(sic.).

Afirma que os cheque emitidos na forma de pós-datados, como no caso dos cheques executados, apenas garantem a obrigação principal – a compra e venda de gado

– que nos termos dos arts. 258, 259 e 265, todos do Código Civil, foi estabelecida com responsabilidade solidária

do apelado, ora embargado.

Ao final, diz que
“ao se negar o direito do Apelante comprovar que a cobrança não era restrita a um título de crédito de conta conjunta, mas a um negócio jurídico de compra com responsabilidade solidária de ambos os Apelados, OMITIU o v. Acórdão o cerceamento de defesa por violação aos arts. 7o, 444 e 445 do CPC, assim como a nulidade do art. 489, §1o, VI do CPC ao deixar de enfrentar os precedentes do HC 121628/SC e REsp 184.472/SP”
(sic.).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 47127962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001306-37.2014.8.11.0032

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que, mais uma vez, não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Como realçado EXAUSTIVAMENTE em TODAS as decisões proferidas neste processo, já que este é o 3o RECURSO interposto, apenas neste Tribunal, o cerne de questão gravita em torno da existência ou não de solidariedade entre o emitente de cheque e o cotitular da conta conjunta, a qual o título se vincula.

A despeito dos argumentos lançados em mais esta irresignação recursal, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito de se tratar de conta conjunta, a responsabilidade pelo pagamento ao beneficiário do cheque emitido, pertence, apenas, a quem o assinou. Ou seja, somente quem assina poderá ser cobrado pelo credor do cheque.

Com efeito, o artigo
265
do
Código Civil
dispõe que a solidariedade não pode ser presumida, mas determinada por lei ou vontade das partes:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Nessa perspectiva, a responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista cotitular, assim representada pela falta de sua assinatura na cártula.

Nesse sentido, ressoa pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. - Celebrado contrato de abertura de conta corrente conjunta, no qual uma das co-titulares da conta emitiu cheque sem provisão de fundos, é indevida a inscrição do nome daquele que não emitiu o cheque, em cadastro de proteção ao crédito. - Nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, "todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque". Tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os emitentes, endossantes e seus avalistas. Com efeito, a Lei 7357/85 não prevê a responsabilidade do co-titular da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, sendo incabível a sua extensão, pois "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes" - art. 265 do CC/02. - Destarte, a co-titularidade da conta corrente limita-se ao exercício de direitos referentes aos créditos nela existentes e às respectivas movimentações. A responsabilidade pela emissão de cheque sem provisão de fundos é exclusiva daquele que apôs a sua assinatura no título. - A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 981.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CO-TITULAR DE CONTA CONJUNTA EM REGISTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO EMITIDO PELA ESPOSA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. No pleito em questão, o recorrente mantinha conta conjunta com sua esposa, sendo que esta emitiu um cheque sem provisão de fundos, acarretando a inclusão do nome do autor-recorrente no cadastro de inadimplentes - CCF/Serasa. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, em se tratando de conta conjunta, o co-titular detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, sem responsabilidade pelos cheques emitidos pela outra correntista. "A co-titularidade da conta limita-se à propriedade dos fundos comuns à sua movimentação, porém não tem o condão de transformar o outro correntista em co-devedor pelas dívidas assumidas pela emitente, ainda que cônjuge, pelas quais ela deve responder escoteiramente" (Resp. 336.632/ES, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ. 31.03.2003). 3. Precedentes: REsp. 602.401/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. 28.06.2004; REsp. 13.680/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, DJ. 15.09.1992; REsp. 3.507/ES, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ. 10.09.90 4. (...)
(REsp 819.192/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 08/05/2006, p. 238)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTORA. NOME DE FANTASIA SEMELHANTE À DENOMINAÇÃO CORRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CHEQUES. CO-TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRENTISTA NÃO EMITENTE DA CÁRTULA. LEI N. 7.357/85, ART. 51. I. Mera discrepância, inclusive diminuta, entre o nome da empresa credora mencionado no cheque e a sua denominação social verdadeira, não constitui motivo para afastar a sua legitimidade ativa para a cobrança, via monitória, do valor devido. II. Ilegitimidade passiva, contudo, do esposo da emitente da cártula, posto que na qualidade de co-titular de conta corrente conjunta, inobstante possua legitimidade para movimentar os fundos de que também é proprietário, não o torna co-responsável pelas dívidas assumidas por sua esposa individualmente, em face da emissão de cheques destituídos de cobertura financeira, pelos quais somente ela responde. III. Precedentes do STJ. IV. Recurso especial conhecido em parte e provido, para excluir o recorrente da lide.
(REsp 336.632/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 227)

CHEQUE. CONTA-BANCARIA CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ARTIGO 51 DA LEI 7.357/85. A SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA-BANCARIA CONJUNTA É SOLIDARIEDADE ATIVA, POIS CADA UM DOS TITULARES ESTA AUTORIZADO A MOVIMENTAR LIVREMENTE A CONTA; SÃO, POIS, CREDORES SOLIDARIOS PERANTE O BANCO. TODAVIA, AINDA QUE MARIDO E MULHER, OS CO-TITULARES NÃO SÃO DEVEDORES SOLIDARIOS PERANTE O PORTADOR DE CHEQUE EMITIDO POR QUALQUER UM DELES SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE.
(REsp 13.680/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/1992, DJ 16/11/1992, p. 21144)

Quanto ao propalado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, também não prospera.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova oral somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ainda que para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por conseguinte, a postura adotada pelo embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios, condenando o embargante ao pagamento de multa, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020